Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014017-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (APELADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – C
ONCURSO PÚBLICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO-
APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO “CONTRAINDICADO” –
INQUERITO POLICIAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem, tornando nula a eliminação do impetrante do certame, em razão de investigação social que o considerou “contraindicado” (id. 53372146).

Em suas razões (id. 53375952), o apelante afirma que o apelado foi considerado contraindicado na fase de investigação social, por ter prestado declaração falsa na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, buscando induzir a banca examinadora ao erro, com a omissão de que possuía procedimentos criminais em curso.

Destaca que se trata de concurso para agente penitenciário, que possui, dentre as funções, a guarda de pessoas custodiadas, sendo necessária a exigência de idoneidade moral, a ser analisada na fase de investigação social, de caráter eliminatório, com a finalidade de verificar se o candidato possui idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos do item 15.2 do Edital.

Afirma que o Edital consignou que, constatada a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob os aspectos morais, civis ou criminais que o incompatibilize com a condição de servidor público, seria declarado contraindicado e eliminado do concurso, conforme item 15.4.

Alega que o ato está revestido de legalidade, sendo válido e eficaz, estando de acordo com os parâmetros constitucionais, legais e editalícios.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com a denegação da ordem mandamental.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (id. 53375956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 54368460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem, tornando nula a eliminação do impetrante do certame, em razão de investigação social que o considerou “contraindicado” (id. 53372146).

Afirma o Recorrente que o recorrido foi considerado contraindicado na fase de investigação social, por ter
p
restado declaração falsa na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, bus
cando induzir a banca examinadora ao erro, com a omissão de que possuía procedimentos criminais em curso.

Por sua vez, afirma o Apelado que
de acordo com o resultado preliminar do IBADE, o candidato havia sido reprovado no certame pelo motivo de “falsa declaração na FIC”, sem detalhamento de qual informação teria sido omitida, com a dificultação do processo de defesa, o que, por si só, já demonstraria a má-fé da banca examinadora, no intuito de prejudicar os candidatos.

Alega que ficou demonstrado nos autos que o apelante se retratou e constou de forma clara em seu parecer que a Comissão de Investigação havia inserido equivocadamente que o candidato teria omitido informações na FIC, mas que ainda o considerava contraindicado.

Afirma que, quanto aos antecedentes criminais, as certidões criminais foram devidamente expedidas e entregues à Banca Examinadora, pois o candidato não possui e não possuía nenhuma restrição ou pendência com a justiça, destacando que todos os processos que existiam contra o candidato foram extintos, conforme comprovado nos autos.

Relata que o Ministério Público requereu o arquivamento dos procedimentos criminais em nome do apelado, diante da atipicidade dos fatos, o que ficou demonstrado com a certidão negativa expedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta que “
Mesmo que o Apelado possuísse ações penais em andamento estaria amparado legalmente para ingressar no presente certame, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de que é violação ao princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal em trânsito
” (id. 53375956).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, destaco que
os argumentos do recurso de apelação estão dissociados das provas colacionadas aos autos, bem como da fundamentação utilizada na sentença, tendo em vista que
o candidato
, na verdade,
foi considerado contraindicado
,
por responder a processo
crimina
l.

Isso porque,
após a apresentação de pedido de revis
ão
em face do resultado preliminar do IBADE
, a Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social proferiu decisão, afirmando que “
por um equívoco, constou no dispositivo da decisão acatada que o(a) candidato(a) em questão prestou falsa declaração da Ficha de Informações Confidenciais – FIC procurando induzir a erro a Banca Examinadora responsável pela Investigação Social, o que desde já retificamos de ofício, visto que não reflete a realidade dos fatos pois o requerente informou na referida ficha todos os processos criminais em trâmite
”
(id. 53372116).

Pois bem, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à declaração de nulidade do ato administrativo que desclassificou o apelado do resultado final do concurso público para o cargo de agente penitenciário, após a sua aprovação nas demais etapas do concurso público.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Pois bem.

Após a aprovação em todas as etapas do concurso público para agente penitenciário, o apelado obteve como resultado final da investigação social a classificação de “contraindicado”, sob a justificativa de não possuir conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária para o cargo.

Em recurso administrativo, argumentou que o inquérito policial a qual respondia, não havia transitado em julgado, portanto, não poderia haver qualquer óbice à sua classificação.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito, para o fim de arquivar o inquérito policial a pedido do Ministério Público, ante a atipicidade do fato (id. 53375959).

O entendimento dos Tribunais Superiores tem sido uníssono no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5o, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes. 2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 46.055 - RJ (2014/0171768-4) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, data do
Julgamento
10/03/2016,
Data da Publicação/Fonte
DJe 29/03/2016).

Assim, tendo em vista a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, o arquivamento do inquérito policial que respondia, a ausência de qualquer prova do Estado que demonstrasse a inidoneidade do Apelado para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, recomenda-se a observância da jurisprudência sedimentada sobre o tema.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022